Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-87.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011174-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA PAULINO - CPF: 003.343.221-03 (EMBARGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), CLAUDIO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 381.664.104-00 (ADVOGADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (REPRESENTANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS RECONHECIDOS E SUPRIDOS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE EMBARGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

Cabe reconhecer a omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária advocatícia, em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Não havendo demonstração cabal de impropriedade do benefício da justiça gratuita, eis que o fato da parte ser proprietária de veículo automotor novo e de imóveis, não são motivos que imponham a revogação da benesse concedida desde o primeiro grau, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1011174-87.2017.8.11.0041, em que figuraram como Apelante:
GABRIEL DE SOUZA PAULINO e como Apelados: GIUBERT SUCENA RASCA e HOSPITAL ORTOPÉDICO, sendo que o apelo
NÃO FOI CONHECIDO
.

Em síntese, o Embargante insurge-se contra o acórdão, alegando que houve omissão quanto à majoração da verba devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais, e também no que no que tange à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte Apelante/Embargada.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas

Prequestiona a matéria (
os seguintes dispositivos, como forma de viabilizar o acesso, pelo ora Embargante, das instâncias recursais extraordinárias: arts. 85, §§ 1º, 2º, 11, e 14, 98, caput e §§ 2º, 3º, 99, § 2º, 100, caput, e 1.022, caput e inciso II, do CPC; e art. 5º, incisos LXXIV e LXXVII, da CF/88).

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação da multa por utilização de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1011174-87.2017.8.11.0041, em que figuraram como Apelante:
GABRIEL DE SOUZA PAULINO e como Apelados: GIUBERT SUCENA RASCA e HOSPITAL ORTOPÉDICO, sendo que o apelo
NÃO FOI CONHECIDO
.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Diante disso é necessário reconhecer que o acórdão efetivamente padece de omissão quanto aos dois pontos: necessidade de majoração da verba honorária e também acerca da análise do pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual passo a saná-los.

- majoração da verba honorária.

Aplicando-se o disposto no artigo 85, § 11 do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Portanto, não se trata de faculdade, mas imposição a majoração da verba honorária recursal.

Assim,
majoro
a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º

do CPC.

- pedido de revogação da justiça gratuida.

Quanto a esse tópico, posiciono-me pelo indeferimento do pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Apelante/Embargado, eis que o fato do Embargado possuir veículo automotor novo e também ser proprietário de imóveis, por si só, não induzem à revogação do benefício, que foi concedido ao Apelante/Embargado desde o Juízo “a quo”.

Assim, tenho que o Embargante não se desincumbiu satisfatoriamente em demonstrar que o Embargado não faz jus à benesse em questão.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para o fim de RECONHECER a omissão em relação à majoração e MAJORAR a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa e, por outro lado, REJEITAR o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023